Tribunal: TJMT
Processo: 1008167-40.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008167-40.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), SERGIO FRANCO MIGOTTO - CPF: 148.289.138-74 (EMBARGADO), CLEONICE APARECIDA BORGES MIGOTTO - CPF: 725.923.979-49 (EMBARGADO), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE SEMPIO BORGES - CPF: 559.544.641-20 (EMBARGANTE), PATRICIA ATHAYDE FIRMIANO - CPF: 021.709.479-14 (EMBARGANTE), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Presente a contradição apontada, impõe-se acolher os embargos de declaração com efeitos modificativos para negar provimento ao agravo de instrumento e manter a decisão singular que deixou de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, porquanto os embargos à execução não preenchem todos os requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PATRICIA ATHAYDE FIRMIANO e PAULO HENRIQUE SEMPIO BORGES
opõe recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes (ID nº 126445185), objetivando sanar suposta omissão/contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº 140063170, proferido no agravo de instrumento

que, à unanimidade, proveu o recurso para reformar a decisão recorrida e deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Alegam os embargantes que o v. acórdão divergiu do próprio entendimento anterior exarado na apreciação da liminar recursal, para tanto atribuiu confissão do vendedor de divergência de área, redundando omissão no julgado quanto à matéria de defesa e do mesmo modo contradição quanto ao fundamento do acórdão.

No mais, sustentam que estão ausentes o dano de difícil e incerta reparação necessário à suspensão da execução.

Ao final, pugnam pelo acolhimento do recurso, a fim de que seja sanada a omissão e contradição frente à ausência dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução, concedendo efeitos infringentes por necessário.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 147387156, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Logo, presentes,
in casu
, quaisquer das hipóteses supra, devem ser acolhidos os embargos.

Na hipótese em comento, pela análise dos argumentos lançados, verifica-se que, de fato, o aresto contém a contradição apontada pelos embargantes, a qual pode e deve ser sanada no âmbito dos aclaratórios com efeitos modificativos.

A questão discutida cinge-se na análise da decisão que deixou de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos agravantes/embargados.

A concessão do efeito suspensivo aos embargos trata de medida excepcional e pressupõe, cumulativamente, a probabilidade do direito, o perigo de dano grave ao executado com o prosseguimento da execução ou do risco ao resultado útil do processo, e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso em tela, de fato há uma contradição no voto condutor do acórdão recorrido, pois desde a petição inicial da execução os exequentes pleitearam o abatimento do valor total devido a diferença de área, demonstrando sua boa-fé, cuja diferença foi considerada para efeito do valor da execução.

Conforme se verifica, os exequentes demonstraram desde a inicial da
execução a existência de diferença de área, demonstrando sua boa-fé, eis que o valor relativamente à quantidade de área não existente, foi deduzida da execução,
tendo como parâmetro o valor por hectare estabelecido no contrato, deduzindo de forma proporcional o respectivo valor nas parcelas. Vejamos (ID nº 32920914 – execução):

Nesse contexto, restou demonstrado que o valor da diferença de área foi devidamente considerado e abatido no valor atribuído à execução, portanto, ausente a probabilidade do direito em favor da parte embargante, bem como o perigo de dano.

Ademais, os executados/embargados não negam a dívida e a assinatura do Instrumento Particular de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural e Outras Avenças – ID nº 39402246 – Embargos à Execução.

Destarte, não se vislumbra a probabilidade do direito reclamado, pois os executados reconhecem divergência de 07 hectares, cujos valores inclusive foram abatidos na inicial da execução.

Além disso, tem-se dos autos que referida diferença de área trata-se de área contígua, separada por estrada vicinal, cuja legislação estadual (Lei 8.280/2004) determinou recuo de 15 (quinze) metros para cada lado, surgindo assim a referida diferença de área. Confira (ID nº 130037678):

Por outro lado, no que diz respeito à garantia do juízo, os executados indicaram o próprio imóvel rural à penhora.

Contudo, a jurisprudência vem decidindo que a mera indicação de bens não é suficiente para sustentar a concessão do efeito suspensivo, condição que somente ocorre com a aceitação pela parte credora e a lavratura do respectivo termo.

Desta feita, ausentes os pressupostos autorizadores do art. 919, § 1º, do CPC/15, notadamente em relação aos requisitos de concessão de tutela provisória, a probabilidade do direito alegado, ou o perigo de dano, não há se falar em suspensão da execução.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS - AUSÊNCIA
. - A atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução depende: a) da presença dos requisitos da tutela provisória; e b) da garantia da execução por penhora, depósito ou caução (CPC, art. 919, § 1º)- Ausentes os requisitos legais, não se concede efeito suspensivo aos embargos de execução.”

(TJ-MG - AI: 10000211486956001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS
. 1 – Embargos à execução que em regra não terão efeito suspensivo – O § 1º, do artigo 919, do CPC, disciplina a exceção estabelecendo condições cumulativas: garantia do Juízo e os requisitos necessários à concessão da tutela. 2 – Ausência de garantia do Juízo, que impede a concessão do efeito suspensivo pretendido. RECURSO IMPROVIDO.”

(TJ-SP - AI: 21977937820218260000 SP 2197793-78.2021.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 29/09/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2021) destaque

Assim, tem-se por escorreita a decisão que deixou de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, porquanto os executados não preenchem todos os requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC/15.

Ante o exposto,
acolho os
embargos de declaração
com efeitos modificativos,
a fim de sanar a contradição apontada razão pela qual,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022